Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-63.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006330-63.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEWCAR SORRISO SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 11.686.762/0001-00 (REPRESENTANTE), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), RUDIMAR TFARDOSKI - CPF: 784.615.299-87 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EWCAR SORRISO SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA-EPP.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006330-63.2018.8.11.0040

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

NEWCAR SORRISO SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA – EPP

RUDIMAR TFARDOSKI

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

NEWCAR SORRISO SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA – EPP

RUDIMAR TFARDOSKI

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

08/06/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE BANCÁRIA – FORNECIMENTO DE DADOS PELA PRÓPRIA VÍTIMA – DIVERSAS OPERAÇÕES IDÊNTICAS EM QUESTÕES DE MINUTOS – VÍTIMA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE TRAVA DO SISTEMA DO BANCO A VERIFICAR O LIMITE DE TRANSAÇÕES ON LINE – CULPA CONCORRENTE – PORÉM EM MÍNIMA RESPONSABILIDADE AO CONSUMIDOR / VÍTIMIA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – DANO MORAL – AUSÊNCIA – RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DA CONSUMIDORA – EMPRESA – AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO DANO MORAL – RECURSO DA EMPRESA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a culpa pequena da empresa que foi vítima de golpe e evidenciada a culpa maior do banco a não perceber as transações de forma tardia, bem como, a não realizar a trava do limite de transações on line de até R$ 2.000,00, passa a inocorrer a culpa exclusiva do consumidor, moldes do artigo 14, §3o, II do CDC, gerando o dever de indenizar os danos materiais de forma integral.

Dano moral inocorrente pelo fato de ser pessoa jurídica sem a prova do efetivo abalo de sua honra objetiva, bem como, de ter tido parcela de culpa no desenrolar dos fatos.

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a RESTITUIR ao reclamante, a título de DANOS MATERIAIS, o montante de R$ 13.229,25, devidamente atualizados a partir do evento danoso e com juros legais a partir da citação.

Os Reclamantes, em suas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, para o fim de julgar a demanda procedente, condenando a Reclamada ao ressarcimento total dos danos materiais, bem como em indenização por danos morais.

A Reclamada, por seu turno, pugna pela preliminar de incompetência, frente à complexidade da causa, enquanto que no mérito, defende a improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas apenas pelos autores, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, por não vislumbrar a necessidade da mesma. Há nos autos provas suficientes para o deslinde justo da lide até porque o banco recorrente, simplesmente sequer impugna as informações do feito de que teria devolvido o valor de R$ 13.495,10 ainda na via administrativa, convolando em clara concordância com a fraude perpetrada.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Em que pese as alegações dos Reclamantes, extrai-se dos autos que os mesmos foram vítimas de golpes praticados por terceiros, o que os possibilitou a realizar diversas operações financeiras na conta bancárias dos demandantes, frente ao fornecimento de dados sigilosos em virtude do golpe.

Saliento, as transferências em análises, somente foram realizadas após a ligação recebida pelos Reclamantes, o que indica ter os mesmos fornecidos os dados sigilosos, como senhas e dados bancários, facilitando a atuação dos fraudadores., caindo o recorrente NEW CAR em fraude orquestrada de forma Inteligente a levar a crer que estaria em contato com funcionário do banco SANTANDER.

Por outro lado, mostrou-se ineficiente o sistema de segurança da instituição financeira, na medida em que os fraudadores lograram êxito em realizar nada menos que 40 (quarente) transferências, todas de idênticos valores de R$ 998,84 (novecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) em questões de minutos, o que implica na culpa concorrente, frente a gritante anormalidade das operações não identificadas a contento pela Reclamada,
ANOTANDO-SE AINDA EM DEFESA DO CONSUMIDOR UM PONTO IMPORTANTE, QUAL SEJA, O MESMO TRAZ NA EXORDIAL QUE EXISTIA UMA TRAVA / LIMITE PARA TRANSAÇÕES ON LINE PELO MESMO DE ATÉ R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PONTO QUE SEQUER FOI IMPUGNADO PELO BANCO SANTANDER, NADA TRAZENDO A DESCONSTITUIR TAL POPNTO, DE ONDE, MILITANDO EM FAVOR DO CONSUMIDOR A PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DE INFORMAÇÕES que caberia a desconstituição por parte do fornecedor, porém, assim não se observa
.

Realmente o artigo 14, § 3o, II do CDC prevê a exclusão da responsabilidade em caso de culpa
exclusiva do consumidor
, senão vejamos:

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.” (destaquei)

No caso dos autos observa-se que, realmente a esposa do proprietário da NEW CAR agiu de forma descuidada ao cair na lábia do golpista, porém, não se observa aqui a culpa exclusiva desta, pois
a partir do momento em que esta aponta que o uso on line de transações teria uma trava de segurança / limite de transações de ATÉ R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), registra-se a partir de então que a culpa pelos fatos não foi por sua atitude exclusiva e sim com grande parcela de culpa pela falha do sistema em não travar as transações quando do atingimento do limite, sendo acionado por funcionário do banco apenas quando efetuadas as 40 (quarenta) transações de valores idênticos e em momento de minutos, destacando a participação do consumidor pelas ocorrências, porém, diante de tais fatos, as falhas da segurança em não efetuar a trava das ações se mostraram muito mais graves do que os dados passados ao fraudador, e na forma em que tudo ocorreu, a gerar sim o dever de devolver todo o valor do dano material de forma integral, abatidos, por óbvio os valores que já foram estornados ainda na via administrativa.

Quanto aos danos morais, tenho que os mesmos não se mostram presente no caso em testilha. Saliento que, a conta bancária alvo de golpe é de titularidade de pessoa jurídica, sendo necessária a mácula a honra objetiva para a configuração dos danos morais, o que não se evidenciou e não restou nem de longe comprovada, não sendo objetiva tal conclusão, bem como, pelo fato de que a própria contribuiu também pelos problemas aqui noticiados.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da NEW CAR para determinar ao banco SANTANDER que devolva o valor remanescente de R$ 26.458,50 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), corrigidos nos moldes da sentença;

b)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO SANTANDER, mantendo-se a sentença nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, com as alterações de conclusão do presente voto que acolheu parcialmente o recurso da empresa NEW CAR;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa NEW CAR ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, condeno o banco SANTANDER ao pagamento das custas processuais

e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação de 1o grau que era o objeto do seu recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020